Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO.
1. Devidamente comprovadas a autoria de materialidade dos crimes de roubo consumado e tentado, correta a condenação dos réus.
2. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
3. Se os réus, em um mesmo contexto fático, atingiram o patrimônio de uma das vítimas e tentou, mas não logrou êxito, em atingir o patrimônio de outra, impõe-se a aplicação da regra do concurso formal próprio de crimes, previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, reformando-se o determinado na sentença no que diz respeito ao concurso material.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.